Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017713-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 24.978.215/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), STILLUS LINE COM DE VEST E CALC LTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que declarou a inconstitucionalidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) saber se a existência de repercussão geral reconhecida no STF sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios institui a necessidade de sobrestamento do processo; e (
ii
) saber se a modulação de efeitos da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser aplicada ao caso, mantendo a exigibilidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica automaticamente o sobrestamento nacional dos processos relacionados, sendo
esta
uma decisão discricionária do relator.

4. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem efeitos
ex

tunc
, na ausência de modulação expressamente reconhecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos relacionados ao tema. 2. Na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN são
e
x

t
unc
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.035, § 5o e caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1417155 (Tema 1282); TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo
Ju
ízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá
/MT
, que, nos autos da ação de execução fiscal no
1017713-59.2023.8.11.0041
, ajuizada em face de
Oliveira Sobrinho e Claudino
de Oliveira
Ltda - EPP
,
declarou a inconstitucionalidade dos créditos tributários relativos ao TACIN
e exting
uiu a execução fiscal.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal

sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros, conforme o Tema 1282 (RE 1417155). Argumenta que a referida taxa é similar à TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, e, portanto, requer o sobrestamento do feito até que a Suprema Corte se pronuncie definitivamente sobre a questão constitucional, para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

No mérito, argumenta que a controvérsia não envolve a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas sim a aplicação, pelo Órgão Especial do TJMT, da modulação de efeitos estabelecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, que definiu efeitos
"
ex
nunc"
a partir do trânsito em julgado. Sustenta que essa modulação tem efeito vinculante e erga omnes sobre todas as demais decisões judiciais no âmbito estadual, conforme o art. 927 do CPC/15
.

Argumenta ainda que a decisão do STF na Reclamação 61.136/MT se aplica apenas à FIEMT e às pessoas por ela representadas, mantendo a modulação de efeitos para os demais contribuintes. Ressalta que o STF não reconhece a transcendência dos motivos determinantes, o que impede que a decisão tomada na Reclamação tenha efeito vinculante para além das partes envolvidas.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para o sobrestamento do feito ou, caso seja analisado o mérito, pelo provimento do recurso de modo a declarar a legalidade da cobrança do TACIN (Id.
2
44214283
).

Não há contrarrazões.

Dispensa-se a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Em síntese
,
a ação de execução fiscal foi ajuizada com o objetivo de cobrar créditos tributários relativos ao TACIN, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa de no 20181111868 e 2023798, correspondentes aos exercícios de 2011 e 2018, totalizando R$ 48.172,15 (quarenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e quinze centavos).

No Id. 244214279, o exequente foi intimado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade do TACIN, tendo respondido em defesa da validade da cobrança, fundamentando-se na modulação de efeitos
ex
nunc. Já no Id. 244214282, foi proferida sentença que declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário e, por consequência, extinguiu a ação, o que resultou na interposição do presente recurso.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

Antes de adentrar na análise do mérito, é necessário examinar o pedido de sobrestamento do processo, fundamentado no Tema 1282 do STF. Sobre o referido tema, observa-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática proferida em dezembro de 2023, apenas reconheceu a relevância constitucional da questão debatida, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, e transcendente ao interesse subjetivo das partes, sem, contudo, determinar o sobrestamento nacional dos processos relacionados ao Tema 1282.

É claro que, em questões de repercussão geral, a suspensão do processamento, prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, não decorre de maneira automática e necessária do simples reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo artigo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento dos feitos relacionados é uma faculdade atribuída ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Portanto, a mera existência de um tema submetido à repercussão geral no STF não possui, por si só, o efeito de suspender todas as ações individuais que discutem a aplicação da norma ou do ato normativo impugnado.

Dito isso, rejeito a preliminar de sobrestamento.

No mérito,
é relevante registrar que
a matéria em análise já foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), submetido ao rito da Repercussão Geral, sobre a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

Tese: A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.

(RE 643247/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
292 DIVULG
18-12-
2017 PUBLIC
19-12-2017).

Nesse passo
, embora a temática relacionada à cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios pelos Estados não tenha sido diretamente abordada no contexto da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário (RE) no 1179245
AgR-EDv
, julgado em 22 de março de 2021 e publicado em 23 de março de 2021, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Este importante precedente reforça o entendimento sobre a inconstitucionalidade da referida taxa, contribuindo significativamente para a consolidação da jurisprudência nessa matéria.
Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG
22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Outrossim
, em 14 de outubro de 2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. Neste processo, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituía a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A decisão estabeleceu efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado.
Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’’.

(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada
pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial,
julgado
em 14.10.2021,
publicado
no
DJE
19/10/2021).

Após o trânsito em julgado do supracitado Acórdão, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT propôs a Reclamação no 61.136/MT, nos moldes do artigo 989, inciso II, no Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse garantida a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 1.179.245, que foi julgada parcialmente procedente, em decisão monocrática do Relator Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, em 27-9-2023
, cujo dispositivo se destaca:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT)em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à
FIEMT,

vedando
sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida
a

taxa
de incêndio, conferiu eficácia
ex
nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada. 4. É o relatório. Decido. 5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada. 8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo
Tribunal Federal
. 9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/
STFe
no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não
houve contraditório
efetivo. 10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. Brasília, 27 de setembro de 2023. MINISTROLUÍSROBERTOBARROSO RELATOR
”

Embora o julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e optado por modular os efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado em 16/08/2023, tal decisão foi revogada pelo e. Supremo Tribunal Federal ao julgar
parcialmente
procedente a Reclamação no 61.136/MT. Nessa reclamação, cassou-se a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso,
sem qualquer limitação temporal
.

Diante dessa mudança nos fatos, esta Corte de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – PREVISÃO DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX NUNC – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex

tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

4. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida.

(N.U 1029297-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)”.

Diante dessas análises, torna-se evidente a inviabilidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), uma vez que foi reconhecida como inconstitucional. Tal reconhecimento implica que os efeitos da decisão se aplicam a todos, tendo caráter vinculante sobre os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal, com efeitos
ex

tunc
.

Com efeito, apesar das alegações do recorrente sobre a necessidade de considerar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, o entendimento desta Câmara é de que, na falta de modulação, como inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o efeito será
ex

tunc
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024